Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, especialmente no laudo de exame de corpo de delito e nas declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.

2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.

3. Não vinga a tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.

4. Cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de reparação a título de danos morais, o qual será aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido.